Tribunal: TJSP
Processo: 2238464-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA / TELECOMUNICAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Rejeição – Distrato social – Extinção - Encerramento por liquidação voluntária –– Fim da personalidade jurídica – Decisão mantida por outro fundamento –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA / TELECOMUNICAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Rejeição – Distrato social – Extinção - Encerramento por liquidação voluntária –– Fim da personalidade jurídica – Decisão mantida por outro fundamento – Recurso desprovido.